Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-37.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002914-37.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS FERREIRA TENORIO - CPF: 044.551.711-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de maconha, cocaína, lança-perfume, munições de calibre .12 e diversos apetrechos relacionados ao tráfico de drogas em sua residência. A defesa arguiu nulidade das provas por violação de domicílio, postulou a redução da pena-base do tráfico de drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de posse irregular de munições e a fixação de regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões aptas a legitimar a medida; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas foi devidamente fundamentada à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse irregular de munições, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostra-se legítimo quando precedido de fundadas razões objetivamente verificáveis que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

4.

A denúncia anônima detalhada, corroborada por monitoramento policial prévio, movimentação típica de tráfico, tentativa de ocultação de objeto, fuga para o interior da residência e percepção de forte odor de maconha, constitui conjunto probatório suficiente para justificar a entrada no imóvel.

5.

Os depoimentos dos agentes públicos prestados sob o crivo do contraditório possuem valor probatório e não foram infirmados por elementos capazes de demonstrar má-fé, contradição relevante ou tentativa de incriminação indevida.

6.

A natureza, variedade e quantidade das substâncias apreendidas, consistentes em mais de dois quilogramas de maconha, cocaína e lança-perfume, autorizam a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e justificam a exasperação da pena-base. Além disso, a apreensão de balanças de precisão, embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas, papel-carbono utilizado para burlar fiscalização prisional e outros instrumentos relacionados à mercancia ilícita evidencia maior gravidade concreta da conduta e reforça a adequação do aumento da pena-base.

7.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal não está sujeita a critério matemático rígido, desde que o incremento seja proporcional, razoável e fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos.

8.

A declaração judicial de propriedade de todos os objetos apreendidos, inclusive das munições, configura confissão espontânea apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

9.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida também no crime de posse irregular de munições e compensada integralmente com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária no patamar da pena-base.

10.

A reincidência do condenado e o montante da pena aplicada justificam a manutenção do regime inicial fechado, não sendo cabível a fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões concretamente demonstradas e indicativas da ocorrência de flagrante delito. 2. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências investigativas prévias e elementos objetivos colhidos em campo, pode fundamentar o ingresso domiciliar em hipótese de crime permanente.

3. A natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base do tráfico de drogas com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. A confissão judicial abrangente da propriedade dos objetos apreendidos impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para todos os delitos por ela alcançados. 5. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência é admissível quando ambas incidem sobre o mesmo delito. 6. A reincidência e a pena aplicada autorizam a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, IV, XI e caput; art. 93, IX; CPP, art. 5º, §3º, e art. 203; CP, arts. 42, 59, 65, III, “d”, e 68; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 42 e 55, §1º; Lei n. 10.826/2003, art. 12; Lei Complementar n. 80/1994, art. 128, I; Lei n. 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.096.274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 25.09.2012; AgRg no HC n. 829.905/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.03.2026, DJEN 28.04.2026; HC n. 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; AgRg no HC n. 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 01.06.2021; Pet no REsp n. 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; Súmula nº. 269 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002914-37.2025.8.11.0042, por meio da qual foi
condenado
como incurso nas sanções do
art.
33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06

e do

art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, sendo-lhe impostas as penas de
6 (seis) anos de reclusão
e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Nas razões recursais de ID 350285925, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar
, ao argumento de ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. No mérito, postula a
redução do
quantum
de exasperação da pena-base fixada para o delito de tráfico de drogas
; o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de posse ilegal de munições
e, subsidiariamente, a
fixação do regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões de ID 350285927, o Ministério Público anui parcialmente com a pretensão recursal defensiva, apenas para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de posse ilegal de munições, requerendo a manutenção da sentença nos demais pontos impugnados.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer de ID 355475359, opinou pelo
parcial provimento
do recurso da Defesa
, a fim de que seja
reconhecida a atenuante da confissão
espontânea em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, com a correspondente readequação da pena imposta, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade, verifica-se,
ab initio
, que o recurso em exame é tempestivo, foi interposto por parte legítima e que o meio processual eleito se mostra adequado à consecução da pretensão recursal. Assim,
conheço
do apelo manejado pelo apelante
DOUGLAS FERREIRA TENORIO
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em sede preliminar, a defesa suscita a
nulidade das provas obtidas
, ao argumento de
violação de domicílio
, sustentando a ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso dos policiais na residência sem prévia autorização judicial.

Para fins de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a tese de ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar foi arguida pela defesa em alegações finais. Todavia, o pleito foi expressamente rejeitado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos:

“(...)
DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

A defesa nos memoriais finais suscitou a preliminar de nulidade por invasão de domicilio, por entender que as provas foram obtidas por meio ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pois bem. Desde logo,
registro que razão não assiste à Defesa
.

Consta dos autos que após o recebimento de denúncias acerca da prática do tráfico de drogas no local, os agentes se deslocaram até o endereço indicado a fim de verificar a veracidade.

Durante o monitoramento, os policiais visualizaram o réu saindo da residência portando uma mochila e colocando um objeto em suas vestes, diante da fundada suspeita, os agentes foram realizar à abordagem. Contudo, o acusado empreendeu fuga para o interior do imóvel.

Os agentes fizeram o acompanhamento e abordagem do réu, onde localizaram parte dos entorpecentes no interior da mochila, e o restante no imóvel.

Verifica-se, portanto, que, diversamente do alegado pela defesa, os policiais presenciaram a movimentação típica do tráfico de entorpecentes, onde o réu foragiu para residência, sendo realizado o acompanhamento e as buscas, ocasião em que lograram êxito em apreender o material ilícito.

Conclui-se, pois, que a entrada policial no imóvel se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico de entorpecentes.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP);
3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio
(STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP);
5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência
(STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]” [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021]. – Destaquei.

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP,
em
16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA,
reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Nas palavras do Ministro
GILMAR MENDES
, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (
DJe. 06/06/2023
).

Ainda, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES
reafirmou a legalidade de busca domiciliar na modalidade “ter em depósito”, quando há fuga do agente ao notar a aproximação policial
:

“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.” (HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1º.3.2024).

De mais a mais, oportuno ressaltar que a preliminar de nulidade quanto a violação de domicilio deveria ser objeto de impugnação quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/06.

Assim sendo, REJEITO referida preliminar por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão.(...)” –
SENTENÇA, ID 350285915, p. 4-7
. (grifos no original)

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos aptos a ensejar o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada
.

Com efeito, o policial militar
Adão José dos Santos
, ouvido em juízo, apresentou declarações harmônicas e convergentes acerca da diligência que culminou na prisão do apelante
DOUGLAS
.

Relatou que participou da ocorrência e do monitoramento realizado em 23 de janeiro de 2025, após a equipe receber informações de que uma residência situada no Bairro Osmar Cabral era utilizada para armazenar expressiva quantidade de entorpecentes. Acrescentou que as denúncias indicavam que o imóvel servia para o preparo de drogas destinadas ao ingresso em estabelecimento prisional por intermédio de mulheres que ocultavam os entorpecentes em suas partes íntimas.

Informou que
a equipe realizou vigilância no local e, após determinado período de monitoramento, visualizou
DOUGLAS
saindo da residência com uma mochila, ocasião em que guardou algo em suas vestes
.
Quando os policiais tentaram abordá-lo, ele correu para o interior da casa
.

Afirmou que os agentes o acompanharam e, ao se aproximarem da residência, sentiram forte odor de maconha. Relatou que
DOUGLAS
correu até um dos quartos, onde a mochila foi localizada no chão. Ao verificarem o conteúdo do objeto, encontraram significativa quantidade de entorpecentes, especialmente maconha, além de balanças de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas.

Esclareceu que o apelante foi detido e que,
durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram mais substâncias ilícitas, inclusive porções já embaladas, bem como materiais utilizados para acondicionamento de drogas destinadas ao ingresso no sistema prisional.
Declarou acreditar que os entorpecentes seriam encaminhados à unidade prisional nos fins de semana, em consonância com as informações previamente recebidas.

Prosseguiu afirmando que
também foram apreendidos lança-perfume, munições de calibre 12, cocaína e maconha, além de outras espécies de entorpecentes
. Confirmou, ainda, a localização de drogas embaladas a vácuo, cinco balanças de precisão, recipientes contendo lança-perfume e uma faca com vestígios de substância entorpecente. Ressaltou que foi apreendida grande quantidade de drogas no imóvel.

Quanto ao monitoramento realizado, declarou que a Rua Quatro, localizada no Bairro Osmar Cabral, constitui área sensível e já conhecida pela atuação policial, tendo a equipe efetuado diversas apreensões naquela região. Acrescentou que, durante a vigilância, observou usuários frequentando a residência investigada, entrando e saindo do local, embora se tratasse de área de difícil abordagem em razão das peculiaridades da localidade (Mídia, ID 350285901).

Tal narrativa também foi corroborada, na fase extrajudicial, pelo policial civil
Wenderson Pereira Okada
(ID 345852464), nos seguintes termos:

“(...) QUE, na data de hoje, o depoente recebeu denúncia de colaborador que não quis se identificar, de que na Rua 4 do bairro Osmar Cabral, na parte sem asfalto, do lado direito, havia uma casa com muro sem pintar e portão branco; QUE, a casa em questão ficava entre um terreno baldio (lado esquerdo), e uma residência de cor verde (lado direito);

QUE o objeto da denúncia relatava que o local indicado funcionava como boca de fumo com movimentação intensa de usuário de drogas, bem como, o local também funcionaria como um ponto de apoio para o preparo de drogas e instrução de mulheres, a fim de que estas pudessem entrar com drogas escondida em presídios; QUE, então o depoente repassou tais informações à autoridade policial, a qual lhe determinou que fosse realizado diligência para averiguar a situação; QUE, o depoente compôs equipe com o investigador de polícia ADÃO, e ambos se dirigiram até o local indicado;

QUE, chegando no local, o depoente permaneceu em vigilância à uma distância segura, visto que a região era muito sensível, com várias rotas alternativas e cercado por diversos terrenos baldios e mata;

QUE, após alguns minutos em vigilância, o depoente conseguiu visualizar vários transeuntes com características de usuário de drogas, os quais se aproximavam da residência, permaneciam alguns instantes na frente do portão, em seguida entravam na casa e saiam rapidamente
, tomando rumo ignorado; QUE, conforme dito acima, pelo fato da sensibilidade do local, não foi possível abordar as pessoas visualizadas;

QUE,
mais alguns minutos em vigilância, o depoente visualizou um homem saindo do local, portando uma mochila em suas costas, e enquanto ele se afastava tentava guardar algo em sua bermuda; QUE, neste momento foi feita a tentativa de abordagem, contudo, assim que o suspeito percebeu a aproximação, voltou correndo para o interior da residência; QUE, ao fazer o acompanhamento, já na porta de entrada da residência, foi possível sentir forte odor de maconha
; QUE, foi possível realizar a detenção do suspeito dentro de um quarto, próximo a cozinha;

QUE, neste quarto, além do suspeito,
foi encontrado no chão, uma mochila aberta, e em seu interior havia vários entorpecentes, balanças, pinos para embalos de cocaína, papel filme, munições de calibre 12, entre outros apetrechos para o tráfico de drogas
; QUE, ainda no interior da mochila, foram encontrados invólucros revestidos com papel carbono, os quais seriam supostamente utilizados para burlar o scaner de raio x, facilitando assim a entrada de drogas em presídios. QUE, em um dos bolsos da mochila, foi encontrado o documento de identidade do suspeito, sendo este DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO. QUE, após encontrado os entorpecentes, foi lido os direitos constitucionais do autuado e encaminhado o mesmo para esta especializada para as devidas providencias. (...)”
– (ID 350285382, p. 19-21).

Nesse contexto, cumpre destacar que, em matéria probatória penal, os depoimentos prestados por policiais acerca de atos praticados no exercício regular de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, devendo ser considerados idôneos até prova em contrário.

No caso em exame, a defesa não logrou demonstrar qualquer intento dos agentes de incriminar indevidamente o apelante
DOUGLAS
, tampouco evidenciou inconsistências capazes de descredibilizar os relatos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e mediante compromisso legal (art. 203 do CPP).

Assim, restou demonstrado
, a partir do conjunto probatório amealhado aos autos, que havia notícias prévias indicando que o imóvel era utilizado como ponto de comercialização e armazenamento de substâncias ilícitas
.

Os investigadores da Polícia Civil receberam denúncia anônima acerca da prática de tráfico de entorpecentes em uma residência localizada no Bairro Osmar Cabral, acompanhada de descrição minuciosa das características do imóvel – muro sem pintura, portão branco, situado na parte sem asfalto e ao lado direito da Rua Quatro, entre um terreno baldio e uma residência de cor verde –, bem como de informações específicas acerca da dinâmica criminosa desenvolvida no local, indicando que a residência funcionava como ponto de apoio para o preparo de drogas e para a orientação de mulheres encarregadas de introduzir entorpecentes em estabelecimentos prisionais.

A especificidade e o detalhamento das informações recebidas conferem à denúncia anônima elevado grau de credibilidade, superando a mera delação genérica, porquanto a riqueza de detalhes acerca do imóvel e do
modus operandi
da atividade criminosa revela conhecimento direto e concreto dos fatos por parte do informante.

Com base nessas informações,
os investigadores deslocaram-se até o endereço indicado e realizaram vigilância prévia do imóvel, oportunidade em que constataram, de forma objetiva e verificável, movimentação atípica compatível com a dinâmica do tráfico de entorpecentes
. Observaram diversas pessoas com características de usuários de drogas aproximando-se da residência, permanecendo por breves instantes no local e, logo após, saindo rapidamente.

Essa intensa movimentação de entrada e saída de indivíduos, constatada de forma reiterada durante a campana policial, constitui elemento objetivo que, aliado às informações previamente recebidas, reforça significativamente a probabilidade da prática delitiva.

Além disso, durante a vigilância,
os policiais visualizaram o apelante saindo do imóvel com uma mochila, momento em que tentou ocultar um objeto em suas vestes e, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior da residência
.

Tal comportamento, consistente na tentativa de ocultação de objeto seguida de evasão imediata para o interior do imóvel, configura circunstância objetiva de elevada relevância para a caracterização das fundadas razões, por evidenciar a consciência da ilicitude da conduta e a tentativa de se furtar à ação estatal.

Ademais, ao acompanharem
DOUGLAS
até a porta de entrada da residência,
os investigadores perceberam forte odor de maconha proveniente do interior do imóvel.
Embora a defesa sustente que tal circunstância, isoladamente considerada, seria insuficiente para justificar o ingresso domiciliar, verifica-se que esse elemento não se apresenta de forma autônoma, mas integra um conjunto de circunstâncias objetivas já delineadas, reforçando a convicção dos agentes acerca da existência de situação de flagrante delito.

Dessa forma, a análise conjunta dos elementos coligidos –
denúncia anônima específica, monitoramento prévio com constatação de movimentação típica do tráfico, conduta suspeita do apelante consistente na tentativa de ocultação de objeto e fuga para o interior da residência, além da percepção de forte odor de maconha
– revela quadro fático dotado de robustez suficiente para ultrapassar o campo das meras conjecturas ou suspeitas subjetivas, configurando, de maneira inequívoca, as
fundadas razões exigidas para legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial
.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado,
encontram-se cidadãos interessados na apuração de possível infração penal, que se valem desse instrumento para provocar a atuação das autoridades competentes e, concomitantemente, preservar a própria segurança, evitando eventuais retaliações por parte dos delatados. De outro, figura o investigado, a quem se assegura o direito de conhecer os termos da imputação que recai sobre sua pessoa, bem como de ver resguardadas sua privacidade e sua honra objetiva perante a comunidade em que está inserido, em face de investidas estatais desprovidas de justa causa.

Nesse contexto, importa consignar que,
nos casos específicos envolvendo tráfico de entorpecentes
, não se pode olvidar que os agentes dessa modalidade delitiva frequentemente exercem verdadeiro poder paralelo ao do Estado, estruturando-se de forma a identificar moradores das regiões em que atuam e a conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, circunstância que naturalmente infunde temor na comunidade local. Não se revela, portanto, incompreensível que eventuais colaboradores optem por permanecer no anonimato. Tal circunstância, entretanto, não pode redundar na impunidade dos infratores nem inviabilizar medidas de interesse público, como a persecução penal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é outro o sentido do art. 5.º, §3.º, do Código de Processo Penal, que atribui
a qualquer pessoa do povo a faculdade de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal sujeita à ação penal pública
, incumbindo à autoridade policial averiguar a procedência das informações e, sendo elas verossímeis, determinar a instauração do respectivo inquérito policial.

Aliás, o referido dispositivo já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como impondo à autoridade policial
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
exatamente como ocorreu no presente caso (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o
tráfico de drogas é crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, fator que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência a qualquer momento, independentemente da expedição de mandado judicial, nos termos do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Posteriormente, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.447.289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou-se que a exigência de diligências investigativas prévias aptas a evidenciar elementos mais robustos acerca da ocorrência de tráfico de drogas no endereço investigado constitui requisito
não
previsto pelo constituinte originário, por não se amoldar às hipóteses excepcionais contempladas no art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

Cumpre destacar, ainda, que, em precedente recente e de notável similitude com a hipótese ora examinada, o
Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a legalidade do ingresso domiciliar realizado em circunstâncias substancialmente idênticas às verificadas nestes autos.

Com efeito, no julgamento do
AgRg no HC n.º 829.905/SC
, de relatoria do eminente Ministro Og Fernandes, a Sexta Turma assentou que
:

“(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 2.
A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, uma vez que os policiais receberam informações específicas de que o acusado estaria armazenando armas e drogas em sua residência
. 3.
Ao avistar os policiais, o suspeito fugiu para o interior do imóvel, no qual foram apreendidos 31,24 g de crack e 811,48 g de maconha, 1 revolver calibre 38 mm, rolo de plástico filme, 1 balança de precisão, 6 munições de calibre 38 mm, 3 munições de calibre 32 mm, 1 munição calibre 20 mm e 5 munições calibre 12
. 4.
Presentes, no caso, as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes
. 5.
A atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória (fishing expedition), estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
. 6. Juízo de retratação positivo para dar provimento ao agravo regimental”.
(AgRg no HC n. 829.905/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de
28/4/2026
.) – Destaquei.

Desse modo, pelas razões acima expostas,
não há falar em ilicitude da busca domiciliar
, devendo ser repelida a nulidade suscitada.

Não se verifica qualquer manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os elementos materiais colhidos durante a abordagem policial e a subsequente busca realizada no domicílio do apelante
DOUGLAS
, diligência que culminou na apreensão de
1 (uma) porção de cocaína, pesando 9,95 g (nove gramas e noventa e cinco centigramas), 10 (dez) porções de maconha, com peso total de 2,240 kg (dois quilogramas e duzentos e quarenta gramas), além de 20 (vinte) frascos de lança-perfume
.

Ademais, foram apreendidos diversos apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita de entorpecentes, consistentes em
5 (cinco) balanças digitais contendo resquícios de maconha, 1 (uma) faca, 7 (sete) rolos de plástico-filme, 2 (duas) embalagens de fita adesiva nas cores preta e marrom, contendo em seu interior papel de seda e papel-carbono, 9 (nove) porções de fita adesiva nas cores preta, transparente e marrom, além de diversos tubos plásticos cônicos, tampados, nas cores rosa e preta
, circunstâncias que reforçam o envolvimento do apelante com a atividade de narcotraficância.

Ante o exposto,
REJEITO a tese d
e nulidade probatória
por violação de domicílio arguida pelo apelante.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada, e com o propósito de melhor delinear o contexto fático do caso em exame, esclareço que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO
, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos que no dia 23 de janeiro de 2025, por volta das 16h20min, na residência particular, localizada na Rua Quatro, nº 708, bairro Osmar Cabral, nesta cidade, o denunciado
Douglas Ferreira Tenorio
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio,
10 (dez) porções de maconha, com massa total de 2,240 kg (dois quilogramas, duzentos e quarenta gramas), 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 9,95 g (nove gramas e noventa e cinco centigramas)
, além de
20 (vinte) ampolas de lança-perfume (Diclorometano)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.003648-A01).

Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado
Douglas Ferreira Tenório
possuía
10 (dez) munições intactas de calibre.12
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial pendente).

Conforme o apurado no caderno investigativo, na data dos fatos, investigadores da polícia civil receberam denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no bairro Osmar Cabral, em uma residência com muro sem pintura e portão branco, localizada na parte sem asfalto e no lado direito da Rua Quatro, entre um terreno baldio do lado direito e uma casa de cor verde.

De acordo com o relato, o local funcionava como “boca de fumo” e apresentava intensa movimentação de usuários. Além disso, era utilizado como ponto de apoio para o preparo de drogas e para instruir mulheres encarregadas de levar entorpecentes para o interior dos presídios.

Com base nas informações, os policiais civis se dirigiram até o endereço indicado e iniciaram a vigilância. Registra-se que a localidade era cercada por terrenos baldios com muitas rotas alternativas, contudo, os policiais constataram movimentação atípica no imóvel, já que, várias pessoas com características de usuários de drogas se aproximavam do imóvel, permaneciam por alguns instantes em frente ao portão, entravam na residência e, logo depois, saíam rapidamente.

Durante o monitoramento, a equipe policial avistou o denunciado
Douglas
que saía do imóvel com uma mochila, momento em que tentou guardar algo em sua bermuda, aparentemente um invólucro de droga, e, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga para dentro da residência.

Diante da conduta suspeita, os investigadores o acompanharam e, já na porta de entrada, perceberam um forte odor de maconha. No interior do imóvel, encontraram
Douglas
escondido em um quarto próximo a cozinha, onde havia uma mochila aberta no chão, na qual foram localizados
07 (sete) porções de maconha e 05 (cinco) balanças de precisão com resquícios da mesma substância, 02 (duas) sacolas com centenas de pinos para embalar cocaína, 07 (sete) rolos de plástico filme, 02 (duas) embalagem revestida com papel-carbono, comumente utilizadas para burlar o sistema de raio X dos presídios,10 (dez) munições de calibre.12
.

Além disso, encontraram 20 (vinte) vidros de lança-perfume com a inscrição no rótulo “Tropa da Colômbia Conexão RJ/MT”, 07 (sete) fitas isolantes, 02 (duas) fitas utilizadas para empacotar e 01 (um) aparelho celular.

Na sequência, no quarto próximo a sala, os investigadores localizaram
03 (três) porções de maconha (das quais, duas se tratavam de uma peça e um pedaço grande de flor de maconha); 01 (uma) porção de cocaína
e 01 (uma) faca.

(...) Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência de Douglas. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no endereço de Douglas, monitoramento dos investigadores civis que constaram movimentações de usuários no local, além de petrechos relacionados ao tráfico de drogas, evidenciado, portanto, o narcotráfico. (...)” –
DENÚNCIA, ID 350285395
.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido, sendo instaurada a correspondente ação penal, a qual tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da
procedência da pretensão
punitiva estatal e em sua condenação pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

As
materialidades delitivas
e a respectiva
autoria
atribuída ao apelante encontram-se amplamente demonstradas nos autos, não constituindo objeto de irresignação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 350285382, p. 1); (
ii
) do Boletim de Ocorrência n.º 2025.23619 (ID 350285382, p. 13-17); (
iii
) do Laudo Pericial n.º 3.11.3.10.9067.2025.003648-A01 (ID 350285382, p. 27-31), que atestou resultado positivo para maconha e cocaína, substâncias proscritas em território nacional; (
iv
) do Laudo Pericial n.º 211.2.13.9067.2025.016015-A01 (ID 350285905), o qual confirmou a caracterização e a eficiência das munições apreendidas; e, sobretudo, (
v
) dos depoimentos prestados em juízo pelo investigador de polícia
Adão José dos Santos
, que implicou diretamente o apelante na prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munições de uso permitido, corroborados pela própria confissão judicial do apelante (Mídias, ID 350285901 e ID 350285902).

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Consoante relatado, sustenta a Defesa do apelante que o Juízo de origem exasperou a pena-base referente ao crime de tráfico de drogas de forma desproporcional e sem fundamentação idônea, elevando-a em 1 (um) ano acima do mínimo legal, em detrimento da
fração de 1/6 (um sexto)
da pena mínima abstratamente cominada, a qual, segundo alega, corresponderia ao parâmetro adotado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça..

Dessa forma, requer a
readequação da pena basilar

mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima
para cada circunstância judicial valorada negativamente, com a consequente redução da reprimenda imposta ao apelante.

Da leitura da r. sentença (ID 350285915), verifica-se que o magistrado singular procedeu à dosimetria da pena, fixando a pena-base do recorrente em
6 (seis) anos de reclusão
, conforme se extrai do seguinte excerto:

“(...)
Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas
:

Primeira fase
:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram
apreendidos 2.240 kg (dois quilogramas e duzentos e quarenta e cinco gramas) de MACONHA e 9,95g (nove gramas e noventa e cinco centigramas) de COCAINA
, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores: (...)

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base, já que a condenação que pesa em desfavor do acusado oriunda dos autos n°. 0002045-49.2018.8.11.0006, pelo crime tipificado no art. 180, do Código Penal, com trânsito em julgado em 07/10/2020, conforme executivo de pena n. 2000185-03.2023.8.11.0006 – SEEU, será valorada na segunda fase, como reincidência, nos termos da Súmula 241 do STJ.

Registro que embora referida condenação (autos 0002045-49.2018.8.11.0006) a pena do réu tenha sido extinta pelo indulto concedido a ele, por meio do Decreto Lei n. 11.302/22, no qual foi extinta a punibilidade pelo juízo da execução penal na data de 20/01/2024, é certo que os efeitos secundários da referida condenação permanecem, nos termos da Súmula 631 do STJ: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.”

Em relação ao processo em andamento (autos n.º 0040181-70.2019.8.11.0042), verifica-se que este não pode ser utilizado para agravar a pena base, em razão da vedação imposta pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da conduta social e personalidade da agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (quinhentos) dias-multa
. (...)” –
Sentença, ID 350285915, p. 15-18.

Não há controvérsia relevante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de fundamentação idônea para que a sanção penal se afaste do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, de modo que a exasperação da pena-base exige a valoração motivada de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável ao agente.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de motivação das decisões judiciais
, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No âmbito específico do crime de tráfico de entorpecentes, o legislador, ao editar a Lei n.º 11.343/06, estabeleceu, em seu art. 42, regra especial de dosimetria segundo a qual: “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Cuida-se, portanto, de norma especial que confere maior relevo a determinadas circunstâncias judiciais na individualização da pena aplicável ao delito de tráfico de drogas, sem, contudo, afastar a incidência das demais vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, foram apreendidos na residência do apelante
DOUGLAS
: (
i
)
2,240 kg (dois quilogramas e duzentos e quarenta gramas) de maconha, distribuídos em 10 (dez) porções; (
ii
) 9,95 g (nove gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína
; e (
iii
)
20 (vinte) ampolas de lança-perfume (diclorometano)
.

A diversidade das substâncias apreendidas, aliada à expressiva quantidade arrecadada e à forma de acondicionamento, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica, de maneira idônea, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Além disso, o contexto fático em que se deu a apreensão revela certo grau de organização da atividade criminosa, porquanto foram encontrados, juntamente com os entorpecentes, 5 (cinco) balanças de precisão contendo resquícios de drogas, centenas de pinos destinados ao acondicionamento de cocaína, 7 (sete) rolos de plástico-filme, embalagens revestidas com papel-carbono para dificultar a detecção por equipamentos de Raio X em estabelecimentos prisionais, 7 (sete) fitas isolantes e 2 (duas) fitas utilizadas para empacotamento.

Tais elementos evidenciam a existência de estrutura voltada ao preparo, à embalagem e à distribuição de substâncias entorpecentes, inclusive para o interior de unidades prisionais, conforme indicado nas informações recebidas pela Polícia Civil e confirmado pelo relato judicial do investigador responsável pela diligência.

No que se refere à
quantificação da exasperação decorrente da vetorial negativamente valorada
, quadra salientar que o procedimento de fixação da pena, especialmente nas duas primeiras fases da dosimetria, orienta-se pela discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, que, mediante fundamentação idônea e observância das balizas legais, deve estabelecer reprimenda necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do delito.

Nessa linha de intelecção, o
quantum
de aumento ou diminuição deve observar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, aferidos à luz das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, inexiste, nessas etapas da dosimetria, critério matemático rígido e previamente estabelecido para a fixação da reprimenda, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena, o qual exige apreciação casuística das circunstâncias efetivamente verificadas no plano fático.

Nada obstante, admite-se que o magistrado adote determinado parâmetro doutrinário ou jurisprudencial para a dosagem da reprimenda, desde que exponha, de forma motivada, as razões de seu convencimento.

Nesse contexto, com vistas à preservação da segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, para cada vetorial negativamente valorada prevista no art. 59 do Código Penal, o julgador pode utilizar, como parâmetro orientador, a
fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, diversamente do que sustenta a i. Defesa, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado singular, porquanto a natureza e a quantidade das drogas apreendidas constituem vetorial idônea para justificar a elevação da pena na primeira fase da dosimetria, não se confundindo com elementares do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, embora o
quantum
de aumento empregado possa, em um exame superficial, aparentar excessivo, não se pode desconsiderar que se trata de apreensão expressiva de substâncias entorpecentes, circunstância reveladora de maior reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante.

Com efeito, em hipóteses envolvendo apreensão significativa de drogas ilícitas, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a exasperação da pena-base em patamares diversos daqueles usualmente adotados como critérios orientadores – 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas –, em observância à regra de preponderância prevista no art. 42 da Lei de Drogas.

Na espécie, o
quantum
de aumento utilizado pelo magistrado sentenciante resultou em acréscimo de
1 (um) ano de reclusão
, revelando-se, inclusive, numericamente mais benéfico ao apelante do que a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o referido intervalo, hipótese em que o aumento corresponderia a 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Conclui-se, portanto, que a exasperação da pena-base encontra-se lastreada em elementos concretos, válidos e idôneos, e que o
quantum
adotado pelo magistrado singular situou-se em patamar intermediário entre os parâmetros jurisprudenciais usualmente empregados,
razão pela qual não comporta reparos
.

II –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES
(ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003):

A Defesa pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse irregular de munições de uso permitido
, previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, com a consequente compensação com a agravante da reincidência, ao argumento de que o apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a propriedade de todos os objetos apreendidos, inclusive das munições.

Após detida análise dos autos, verifico que o
recurso merece provimento
nesse ponto, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público em sede de contrarrazões e pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Consta dos autos que o apelante
DOUGLAS
, em interrogatório judicial realizado em 14/10/2025 (Mídia, ID 350285902), após ser cientificado do inteiro teor da denúncia – que incluía expressamente a imputação relativa à posse de 10 (dez) munições calibre .12 – declarou que os objetos apreendidos lhe pertenciam, afirmando:
“
é tudo meu mesmo
”
.

A referida declaração, prestada voluntariamente perante autoridade judiciária, no curso de interrogatório realizado sob o crivo do contraditório e com a assistência de defensor, preenche, de forma inequívoca, os requisitos exigidos para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto o apelante admitiu espontaneamente a titularidade dos bens apreendidos, incluindo as munições, perante o Juízo competente.

O magistrado
a quo
, ao proceder à dosimetria da pena relativa ao delito de posse irregular de munições, reconheceu a atenuante da confissão espontânea apenas em relação ao crime de tráfico de drogas, deixando de apreciá-la quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, circunstância que configura equívoco passível de correção nesta instância revisora.

Com efeito,
a confissão prestada pelo apelante abrangeu, de forma expressa e inequívoca, a propriedade de todos os objetos apreendidos, incluindo as munições
, não havendo fundamento lógico ou jurídico para o reconhecimento da atenuante em relação a um dos delitos e sua rejeição quanto ao outro, quando a admissão dos fatos ocorreu de forma global e indistinta.

Dessa forma, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante relativamente ao delito de posse irregular de munições de uso permitido, a pena-base foi corretamente fixada pelo Juízo de origem no mínimo legal, correspondente a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Conforme ora reconhecido,

o apelante faz jus à incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse irregular de munições
, em razão da declaração prestada em seu interrogatório judicial, por meio da qual admitiu a propriedade de todos os objetos apreendidos, inclusive das munições.

Incide, igualmente, a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva proferida nos autos n.º 0002045-49.2018.8.11.0006.

Logo,
procedo
à
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, razão pela qual a pena intermediária retorna ao patamar da pena-base, observada a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto, fixo a reprimenda relativa ao crime de
posse irregular de munições
de uso permitido em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Reconhecido o
concurso material
entre os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido, fixo a pena definitiva do apelante
DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO
em
6 (seis) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
610 (seiscentos e dez) dias-multa
, à razão mínima legal.

III –

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

A Defesa postula a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, ao argumento de que as circunstâncias do caso concreto não justificariam a imposição do regime mais gravoso.

O pleito, contudo,
não merece acolhimento
.

Embora readequada nesta instância revisora a pena definitiva do apelante
DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO
para
6 (seis) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 610 (seiscentos e dez) dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado estabelecido pelo Juízo de origem, em razão da reincidência, desconsiderando-se, para esse fim, o período de prisão provisória, haja vista o
quantum
da reprimenda aplicada e o fato de que a imposição do regime mais gravoso decorre justamente da referida circunstância agravante.

Com efeito, o tempo de prisão cautelar suportado pelo apelante até a prolação da sentença não autoriza a fixação de regime diverso do fechado, uma vez que se trata de agente
reincidente
, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, circunstância que justifica a adoção de regime inicial mais severo.

Tal medida visa conferir maior rigor à sanção imposta àquele que já esteve submetido à tutela estatal e cujo período de reprimenda anteriormente experimentado não se mostrou suficiente para promover sua ressocialização, tampouco para impedir nova incursão em práticas delitivas, em consonância com o
Enunciado n.º 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
,
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que, embora o período de prisão cautelar não se destine, na hipótese em exame, a assegurar ao apelante regime inicial mais brando, deverá ele ser devidamente computado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.º 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado fixado ao apelante
.

IV –
CONCLUSÃO.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO
nos autos da ação penal n.
1002914-37.2025.8.11.0042,
tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de posse irregular de munições de uso permitido, previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência
.

Em consequência, procedo à readequação da reprimenda referente ao delito de posse irregular de munições de uso permitido, fixando-a em
1 (um) ano de detenção
e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantido o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido, estabeleço a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, cumuladas com o pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026